Tribunal: TJDFT
Processo: 0748961-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748961-53.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DANNILO CESAR JARDIM VAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS PELO PARQUET EM SEDE RECURSAL. ARTIGO 231 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. ARTIGO 20 DA LEI No 7.716/1989. PRATICAR, INDUZIR OU INCITAR A DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO DE RAÇA, COR, ETNIA, RELIGIÃO OU PROCEDÊNCIA NACIONAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXPRESSÃO DE CUNHO RACISTA DIRIGIDA À COLETIVIDADE DE PESSOAS. DOLO ESPECÍFICO. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS COLETIVOS. 1. A juntada de documentos na fase recursal não encontra óbice na legislação, uma vez que o artigo 231 do Código de Processo Penal dispõe que as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo, desde que ausente má-fé e observado o contraditório e a ampla defesa. 2. Nos termos do artigo 20 da Lei no 7.716/1989, configura crime resultantes de preconceito de raça ou de cor “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. 3. Para configuração do aludo delito exige-se, além do dolo, o elemento subjetivo específico consistente na vontade de discriminar. As condutas típicas descritas no artigo 20, caput, da Lei 7.716/89 não são direcionadas a uma vítima determinada, como ocorre na injúria racial, mas sim à coletividade, sendo exemplo de crime vago, definido pela doutrina como aqueles em que a ofensa é perpetrada contra a coletividade, de modo que o sujeito passivo é indeterminado. 4. No caso, a expressão empregada pelo acusado quando ministrava curso de reciclagem à profissionais de segurança privada, “eu conheço os alunos que tenho, onde tem negro e carioca só dá merda”, possui nítido caráter preconceituo, revelando menosprezo, subestima, desqualificação ou depreciação por parte dele para com pessoas pretas de forma generalizada, o que deve ser rechaçado, coibido, porque propaga a opressão racial, difundindo a ideia de que somente pessoas brancas são merecedoras de respeitabilidade social. 5. O fato do acusado se considerar negro não configura excludente do crime, sendo aspecto pessoal não influente para a caracterização do delito. 6. Considerando-se que os depoimentos do ofendido e da testemunha presencial colhidos na fase inquisitorial e em juízo foram seguros e harmônicos, sendo o conjunto probatório formado nos autos suficiente para comprovar que o acusado proferiu expressões generalizadas utilizando elementos de raça, demonstrando aversão a pessoas de pele negra como um todo, a reforma da r. sentença, com a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 20 da Lei no 7.716/1989 é medida que se impõe. 7. Consoante disposição elencada no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. É possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais coletivos que, na hipótese, se mostra devida considerando a violação injusta e intolerável a valores éticos fundamentais da sociedade, causando indignação na consciência coletiva. 8. Apelação conhecida e provida. Rejeitada a preliminar suscitada pela defesa. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 155 , 203, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal; 5o e 435, ambos do Código de Processo Civil, em razão da utilização de prova documental anexada somente em sede recursal, quando já era de conhecimento do Ministério Público na fase instrutória, sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Assevera que as provas foram baseadas exclusivamente na palavra da vítima e de uma testemunha cuja imparcialidade estaria comprometida. Requer a absolvição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações referentes ao presente recurso sejam feitas em nome dos advogados Marco Antônio Ferreira Montezuma Brillantino ( OAB/DF 67.125) e Letícia Amorim Montezuma Brillantino ( OAB/DF 73.240). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 3o, 155 , 203, e 386, inciso VII, todos do CPP, 5o e 435, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “Destarte, demonstrado nos autos que a defesa do acusado teve oportunidade de se manifestar acerca da documentação juntada pelo órgão acusatório inexistindo, portanto, qualquer mácula ao contraditório, e não havendo óbice para a juntada do documento em sede recursal, consoante o disposto no artigo 231 do Código de Processo Penal, indefiro o pedido de desentranhamento dos referidos documentos” (Id 65960295), a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, bem como quanto ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Nesse passo, considerando-se que os depoimentos do ofendido Robert e da testemunha presencial Fagner colhidos na fase inquisitorial e em juízo foram seguros e harmônicos, sendo o conjunto probatório formado nos autos suficiente para comprovar que o acusado proferiu expressões generalizadas utilizando elementos de raça, demonstrando aversão a pessoas de pele negra como um todo, tal como: "eu sei os animais que dou aula, em uma turma que tem carioca e negro, só sai merda", a reforma da r. sentença, com a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 20 da Lei no 7.716/1989 é medida que se impõe. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada” (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Determino que todas as publicações referentes ao presente recurso sejam feitas em nome dos advogados Marco Antônio Ferreira Montezuma Brillantino ( OAB/DF 67.125) e Letícia Amorim Montezuma Brillantino ( OAB/DF 73.240). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023